Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-29.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800445-29.2021.8.14.0019

APELANTE: ADEAM DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. pedido de desclassificação para uso pessoal. impossibilidade. causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006. fração máxima. readequação da pena. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos de reclusão e 66 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

2.A defesa requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob alegação de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil, e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da referida lei.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, afastando a desclassificação para porte para consumo pessoal; (ii) saber se, reconhecida a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3.

iii. razões de decidir

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, evidenciando a apreensão de porções fracionadas de pasta base de cocaína e numerário em espécie, circunstâncias indicativas da destinação mercantil.

5. A configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da comprovação de ato de venda, bastando a prática de um dos núcleos do tipo, sendo ônus da defesa demonstrar a destinação exclusiva para consumo pessoal, nos termos do art. 156 do CPP, encargo não satisfeito.

6. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da coerência e suficiência do conjunto probatório.

7. Reconhecida na sentença a presença dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com declaração expressa do direito à fração de 2/3, revela-se contraditória e desprovida de fundamentação a aplicação posterior da fração de 1/3, impondo-se a correção.

8. Readequação da pena para 01 ano e 06 meses de reclusão e 33 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

9. Vedada a correção da pena de multa fixada abaixo do mínimo legal, ante a incidência do princípio da
non reformatio in pejus
(art. 617 do CPP).

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a fração de 2/3 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena.

Tese de julgamento
:1. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de ato de venda, sendo suficiente a demonstração da destinação mercantil a partir das circunstâncias da apreensão. 2. Reconhecidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e ausente fundamentação idônea para a escolha de fração inferior, impõe-se a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3. 3. É vedado ao tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, ainda que constatado equívoco na fixação da pena de multa abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPP, arts. 156 e 617; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 860.326/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AREsp 2.441.097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEAM DA SILVA NASCIMENTO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, fixado o
regime inicial aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas
restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Narra inicial acusatória que (ID 32008143):

“Narram os autos do procedimento policial em epígrafe, oriundos da Delegacia de Curuçá/PA que no dia 26/06/2021, por volta das 11:00h, uma guarnição da polícia militar estavam em diligência na rua Cajubar, Bairro União, nesta cidade de Curuçá, afim de apurar várias denúncias de tráfico de drogas em uma residência no referido local, ao passarem em frente à residência indicado, constatou-se que haviam várias pessoas comprando e consumindo drogas no local.

No dia seguinte, a guarnição da Polícia Militar foi até a residência de ADEAM DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “DEDE”, ao chegarem no local, após a permissão da nacional RANIELEM NEVES DOS SANTOS, companheira de ADEAM, a guarnição adentrou na casa e iniciou-se as buscas, momento em que foi encontrado pelos policiais em uma geladeira, uma vasilha contendo 04 (quatro) porções de 125 gramas, 07 (sete) trouxinhas de pasta base de cocaína e R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em dinheiro. Após isso, ADEAM DA SILVA foi conduzido a DEPOL de Curuçá para os procedimentos de praxe.

Em seu interrogatório, ADEAM DA SILVA NASCIMENTO negou que a droga encontrada em sua casa fosse do mesmo, alegando que um indivíduo que o mesmo não soube informar o nome, deixou os entorpecentes na casa do ora denunciado e que iria buscar a droga no dia seguinte.”

Em
razões recursais
(ID 32008193), a defesa alega, em síntese,
insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida
, pleiteando a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente
, requer a aplicação da
causa especial
de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
no patamar máximo de 2/3
, ao argumento de que o juízo sentenciante reconheceu o preenchimento dos requisitos legais, mas fixou a fração mínima sem fundamentação idônea. Pugna, ainda, para que eventuais penas restritivas de direitos observem a menor gravosidade possível.

Em
contrarrazões
(ID 32008196)
,
o órgão ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a douta Promotora de Justiça convocada, Dra.
Amélia Satomi Igarashi
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja PARCIALMENTE PROVIDO, em relação a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei n.11.343/06.”
(Textuais) (ID 33996117)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de plenário virtual.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela
desclassificação
da conduta imputada ao apelante do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 para o delito descrito no art.
28 do mesmo diploma legal
e,
subsidiariamente
, a aplicação da fração máxima de 2/3, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

I – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa sustenta que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Por sua vez, o art. 28 do mesmo diploma prevê:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)”

E o § 2º do referido dispositivo estabelece critérios objetivos e subjetivos para aferição da destinação da droga:

“§ 2º Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

O crime de
tráfico de drogas
comporta diversos
núcleos verbais,
dentre eles ‘trazer consigo’ e ‘
ter em depósito’
, sendo irrelevante, para sua configuração, a prática de atos de comércio no momento da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu. “trazer consigo” “manter em depósito”, sendo irrelevante à sua configuração, a prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

No caso, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo
auto de apreensão
e pelo
laudo de constatação
, que atestaram tratar-se de substância com resultado positivo para cocaína.

No que tange à
autoria
e à
destinação mercantil
, as circunstâncias fáticas são suficientemente elucidativas.

Consta dos autos que, após
denúncias anônimas
acerca de
comercialização de entorpecentes na residência do apelante
, policiais militares dirigiram-se ao local, onde localizaram, no interior de uma geladeira,
04 (quatro) porções de 125g e 07 (sete) trouxinhas de pasta base de cocaína
, além da
quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em espécie.

A
forma de acondicionamento
— fracionamento em porções individualizadas — constitui
elemento indiciário
relevante da destinação à mercancia ilícita, sobretudo quando
associada à notícia prévia de tráfico e à apreensão de valores em dinheiro
.

É cediço que, para
a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se exige a efetiva comprovação de ato de venda, bastando a demonstração de que a droga se destinava à circulação ilícita.
A propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DROGA ENCONTRADA APÓS FUGA DO INDÍVIDUO E LOCALIZADA NA MOCHILA QUE HAVIA DISPENSADO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação aos arts. 155, 381, III, e 386 do CPP, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas. 2. Consta dos autos que o recorrente foi flagrado em posse de 119 invólucros de maconha, após tentativa de fuga de abordagem policial, sendo a materialidade e autoria do delito confirmadas por depoimentos de policiais e provas periciais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, considerando a alegação de insuficiência probatória e a necessidade de reexame de provas. III . RAZÕES DE DECIDIR4. A palavra dos policiais, corroborada por provas materiais, é considerada suficiente para embasar a condenação, não havendo indícios de inidoneidade.5. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art . 33 da Lei de Drogas.6. No caso, após ter acelerado o veículo e se evadido do local ao visualizar a viatura policial, o recorrente tentou fugir a pé, sendo possível a sua captura e a apreensão da mochila que havia dispensado, onde foram localizadas 119 porções de maconha.7 . A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)”

No presente feito, além do
fracionamento da substância
,
houve confirmação, em juízo
, por
testemunha policial
, de que o
imóvel era alvo de denúncias de comercialização de entorpecentes.

A testemunha
GEOVANI FERREIRA PINTO,
policial militar,
afirmou em juízo
, que os entorpecentes estavam na residência do réu, descrevendo, em seu testemunho, que a GU recebeu denúncia anônima informando que
acontecia venda de entorpecente no referido imóvel
e que
havia movimentações de pessoas de forma contínua
, que se dirigiram para o local, onde foram constatados os fatos e apreendidos os entorpecentes e que não se recorda a quantidade da droga apreendida.

Tais declarações, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam a destinação mercantil da droga. A
quantidade
significativa, a
forma de fracionamento
, além da quantia em dinheiro apreendida, somadas à
denúncia
de que no
local se comercializava drogas,
não deixam dúvidas quanto ao tipo penal aplicado.

Nesse contexto, vale frisar que a

palavra dos policiais
, conforme entendimento jurisprudencial, é a
pta a alicerçar o decreto condenatório
, mormente diante da
inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações
, em cotejo com os demais elementos de prova. A propósito:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Tráfico de Drogas. Fundada Suspeita. Busca Pessoal. Provas. Súmula 7/STJ. Agravo Regimental Provido. Recurso Especial Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica ao óbice da ausência de prequestionamento.

2. O recorrente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. O Tribunal de Justiça manteve a condenação em sede de apelação.

3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento.

4. No agravo regimental, a defesa sustentou que houve impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando o óbice da Súmula 182/STJ; e (ii) saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser revista em recurso especial, considerando a alegação de insuficiência de provas e a vedação ao reexame de provas (Súmula 7/STJ).

III. Razões de decidir

6. A defesa impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando o óbice da Súmula 182/STJ, ao argumentar pela ocorrência de prequestionamento implícito e ao rebater a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

7.As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, com base em elementos como apreensão de drogas, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, além da confissão do réu.

8. A condenação não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em um conjunto probatório robusto. A desconstituição do entendimento das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para superar o óbice da Súmula 182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento:

1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade afasta o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, desde que não se trate de mera revaloração de provas, vedada pela Súmula 7/STJ.

3. A denúncia anônima, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode justificar a abordagem policial e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182. (AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)”
Destaquei

Por outro lado, as afirmações do réu ADEAM DA SILVA NASCIMENTO e de sua companheira, de nome ANIELE NEVES DOS SANTOS, de que a vasilha que continha a droga pertencia a um amigo de prenome “Fabrício”, são vagas, sem amparo em qualquer elemento probatório idôneo, tratando-se de versão isolada, desacompanhada de comprovação mínima, incapaz de infirmar o robusto conjunto indiciário produzido sob o crivo do contraditório.

Ademais, o próprio acusado confirmou que a droga estava sob sua posse, circunstância que reforça a tipicidade da conduta descrita no art. 33, caput, notadamente na modalidade “ter em depósito”.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pressupõe a existência de
dúvida razoável e insuperável acerca da destinação da droga
,
o que não se verifica na hipótese
. Ao revés, o conjunto probatório revela coerência, harmonia e suficiência para sustentar o édito condenatório.

Portanto, à míngua de qualquer prova técnica da condição de usuário, e diante dos fortes elementos indicativos de mercancia,
rejeito o pedido de desclassificação da conduta
, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

II – DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006

Superada a tese principal, passo ao exame do pedido subsidiário, onde requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da causa privilegiadora.

Para melhor análise, transcrevo o trecho pertinente da sentença:

“(...)

No entanto, verifico que o Réu preenche os requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ou seja, é primário, de maus antecedentes e, até então, não há comprovação de sentença transitada em julgado, de que se dedique à atividade criminosa, ou que integre organização criminosa. Assim, possui direito público subjetivo ao benefício da causa de diminuição de pena, na medida de 2/3 (Dois terços), de acordo com o comando do dispositivo destacado.

(...)

1a fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade da Ré não foge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, não havendo, portanto, o reconhecimento por este Juízo da desclassificação do delito em comento para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta da Ré não teve maiores consequências.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (Cem) dias-multa
.

2a fase:

Verifico a ocorrência de circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, alínea “d”, portanto, diminuo a pena
em 04 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (Cem) dias-multa.

3a fase:

Verifico que o Réu se enquadra na hipótese prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, conforme fundamentação supra, sendo que reduzo a pena em 1/3 (Um Terço).

Não se verificam causas de aumento de pena.

Com isso, fica a ré

definitivamente condenado a pena de 03 (Três) anos de reclusão e ao pagamento de 66 (Sessenta e seis) dias-multa, no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e atento aos enunciados n. 718 e 719, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Réu deverá cumprir a pena em regime aberto.

(...).”

Inicialmente, observo que o magistrado sentenciante, ao fundamentar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, expressamente consignou:

“Assim, possui direito público subjetivo ao benefício da causa de diminuição de pena, na medida de 2/3 (Dois terços), de acordo com o comando do dispositivo destacado.”

Portanto,
houve reconhecimento textual e inequívoco de que a fração adequada seria a de

2/3 (dois terços)
.

Todavia, ao proceder à terceira fase da dosimetria, o julgador afirmou:

“Verifico que o Réu se enquadra na hipótese prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/06, conforme fundamentação supra, sendo que reduzo a pena em 1/3 (Um Terço).”

Tem-se, assim,
evidente contradição interna na sentença
:
reconheceu-se o direito à redução na fração de 2/3, mas, no momento da operação aritmética, aplicou-se a fração de 1/3, sem qualquer fundamentação superveniente que justificasse a alteração do percentual anteriormente anunciado
, o que é incabível pelo entendimento jurisprudencial:

Na mesma esteira:

“PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO INVÁLIDO. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não houve a indicação de qualquer argumento idôneo para se concluir que os réus se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas. Portanto, considerada a primariedade dos agentes, os bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a habitualidade delitiva dos réus, deve o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3
). Portanto, fica mantida a decisão recorrida que, nos termos do art. 580 do CPP, estendeu os efeitos do posto no HC n 857.913/SP ao ora agravado. 2. Recurso não provido. (STJ - AgRg no HC n. 860.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”
Destaquei

Corroborando tal entendimento, o próprio
parecer do Ministério Público de 2º Grau
, ao tratar da dosimetria da pena, assentou:

“Dessa forma, tendo o juízo sentenciante reconhecido que o apelante preenchia os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena, porém sem apresentar fundamentação específica para a escolha do patamar de 1/3, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para que a redução seja fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).”

Verifico, portanto, que no presente caso, trata-se de
erro material na dosimetria
, que
impõe reforma
,
sobretudo porque o reconhecimento do patamar de 2/3 foi expressamente declarado pelo próprio juízo de origem, além de não ter sido justificada a sua não aplicação.

Não bastasse tal inconsistência, verifico outro equívoco relevante.

O art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 prevê pena de
:

“reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

O magistrado, ao fixar a pena-base, consignou:

“À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (Cem) dias-multa.”

Embora
correta a fixação da reclusão no mínimo legal
(05 anos), a
pena de multa
foi arbitrada em
100 dias-multa
, muito
aquém
do mínimo legal
de
500 dias-multa
previsto no tipo penal.

Cuida-se, portanto, de fixação manifestamente abaixo do mínimo cominado em lei.

Todavia, considerando tratar-se de
recurso exclusivo da defesa
, é
vedado a esta instância proceder à correção que importe em agravamento da situação do réu
, em respeito ao
princípio
da
non reformatio in pejus
, consagrado no
art. 617 do Código de Processo Penal,
segundo o qual:

“O tribunal, câmara ou turma atenderá somente às questões suscitadas no recurso e às discutidas no processo, ainda que não tenham sido arguidas pelas partes, mas não poderá agravar a pena, quando somente o réu houver apelado.”

Desse modo, embora
tecnicamente incorreta a fixação da multa
abaixo do mínimo legal,
deixo de promover qualquer ajuste
, sob pena de indevido agravamento da reprimenda.

Outro ponto que merece registro diz respeito à segunda fase da dosimetria.

O magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), afirmando:

“Verifico a ocorrência de circunstância atenuantes, prevista no art. 65, III, alínea “d”, portanto, diminuo a pena em 04 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (Cem) dias-multa.”

Além da evidente
impropriedade redacional
(“diminuo a pena em
04 (cinco)
anos...”), verifico que, embora tenha reduzido a pena privativa de liberdade, o julgador
não promoveu qualquer redução proporcional da pena de multa
, mantendo-a em 100 dias-multa.

A técnica correta impõe que as
circunstâncias atenuantes incidam tanto sobre a pena privativa de liberdade quanto sobre a pena de multa
, o que em tese, seria cabível a correção de ofício dessa distorção técnica. Contudo, considerando que a multa já foi fixada em patamar ilegalmente inferior ao mínimo cominado (100 dias-multa, quando o mínimo legal é 500), resta inviável a correção.

Superadas tais observações, passo unicamente
à correção da fração do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06

PASSO, ASSIM, À READEQUAÇÃO DA PENA:

Na primeira fase,
mantenho o
quantum
fixado em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase,
reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, mantenho a pena anteriormente fixada em
04 anos e 06 meses de reclusão (mantidos 100 dias-multa)
, conforme os termos da sentença.

Na terceira fase
, considerando o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a
em
01(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho inalterado
o
regime aberto
, assim como
a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, nos termos já fixados na sentença.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente
Adeam da Silva Nascimento
ao patamar de
01(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
,
pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

É o voto.

Belém (PA), 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026